Tribunal: STF
Processo: HC 209382
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.901.149/SC (documento eletrônico 23).



    A impetrante alega que, 



    “[...] que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é o que mais atende ao princípio constitucional da individualização da pena, pois a pena será justa dentro dos critérios da proporcionalidade.



     No caso em tela o paciente foi condenado à pena privativa de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa. Dessa forma, invalidar tal substituição ofende o princípio da razoabilidade, já que a substituição da pena se mostra mais socialmente recomendável.



    Verifica-se que, em regra, haverá substituição da pena privativa quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, os motivos e as circunstâncias indicarem que essa é medida seja eficaz para reprovação e prevenção do crime, conforme o inciso III do artigo 44 do Código Penal [...].



    A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e comparecimento à programa de recuperação, revela consonância com a proposta de combate à reincidência, de maneira adequada à própria finalidade da pena, que é a efetiva ressocialização do condenado, sem fomentar a ideia de impunidade” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final requer



    “a concessão da presente ordem para aplicar ao réu a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pugnando, ainda, pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.



    2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 145 do documento eletrônico 6).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator